Tribunal: TJMT
Processo: 0000115-78.2018.8.11.0108
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000115-78.2018.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALECSANDRO BAU - CPF: 060.808.499-92 (APELANTE), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELADO(s):

ALECSANDRO BAU

APELADO(s):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE PRODUTO RURAL) – IMPROCEDÊNCIA
–

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO (ART.798, I, ALÍNEA “B”, DO CPC/15) – ALEGAÇÃO DE

CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUS~ENCIA DE PROVA PERICIAL – REJEIÇÃO – MÉRITO: INAPLICABILIDADE DO CDC – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - EXORBITÂNCIA DOS ENCARGOS APONTADOS – INOCORRÊNCIA – PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA DA VONTADE – OS DO EMBARGANTE ARRIMADOS EM PARÂMETROS NÃO AJUSTADOS – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRETENDIDO ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – INVIABILIDADE –
TEMA 1.076 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO.

Se o exequente instrui o feito executivo com
Demonstrativo da Conta Vinculada
à operação, na qual a evolução do débito é detalhada mês a mês, com a indicação minuciosa dos encargos moratórios previstos para a fase de anormalidade desde a data do vencimento até a data do ajuizamento da execução, descabe falar-se em extinção não meritória da execução por suposta inobservância da alínea “b” do inciso I do art.798 do CPC/15.

Absolutamente desnecessária a prova pericial (contábil) quando os parâmetros e a metodologia para calcular o débito são didáticos e de fácil compreensão, bastando um simples cálculo aritmético para chegar ao valor correto, descabendo, portanto, falar-se em nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa.

Nas Cédulas de Produto Rural, a relação jurídica contratual travada entre as partes não é de consumo e sim de fomento da atividade financeira do emitente, classificando-se, assim como uma relação de insumo, a afastar a incidência as normas do CDC.

Na
s cédulas de produto rural prevalecem a autonomia privada, com a livre estipulação das obrigações recíprocas, o que afasta a incidência das limitações impostas pelo Decreto-lei n. 167/1967 (AgInt no REsp n. 1.505.308/SP).

Se os
cálculos em que se funda a arguição da exorbitância do valor apontado como correto nos embargos, o embargante se utiliza de encargos absolutamente diversos daqueles avençados na Cédula exequenda, descabe falar-se em abusividade ou excesso de execução.

Consoante o
Tema 1.076 do STJ
, apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Não se amoldando a qualquer dessas hipóteses, a verba deve ser arbitrada consoante o §2o do art.85 do CPC/15, não havendo lugar para a redução quando já fixada no percentual mínimo legal (10%).-

R E L A T Ó R I O

APELADO(s):

ALECSANDRO BAU

APELADO(s):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Apelação Cível interposto por
ALECSANDRO BAU

contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução
n. 115-78.2018.8.11.0108 opostos pelos ora apelantes em face da
Execução de Título Executivo Extrajudicial
(
Cédula de Produto Rural Financeira n. 000412606
) n. 0001991-39.2016.8.11.0108 ajuizada pelo
BANCO
DO BRASIL
S/A
,

a qual julgou improcedentes os pedidos defensivos apresentados pelos embargantes executados, definindo, porém, que sobre crédito exequendo deverão incidir juros moratórios de 12% ao ano desde a citação e correção monetária a partir do vencimento de cada uma das parcelas e, por consequência, o condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Defende a parte recorrente a aplicabilidade do CDC ao caso concreto, assim como excessividade dos juros contratados, com a consequente necessidade de limitação do referido encargo ao patamar percentual previsto no §3o do art.192 da CF (12% anuais).

Suscita, ainda, a nulidade da sentença
por cerceamento de defesa, vez que indeferiu a produção da prova pericial contábil, indispensável à elucidação do valor real do débito exequendo.

Alega que a execução deve ser extinta sem resolução de mérito, nos termos dos incisos IV e VI, ambos do art.485 do CPC/15, pois o banco exequente deixou de apresentar demonstrativo hígido do débito, com evolução mensal, tal como exigido pelo art.798, inciso I, alínea “b”, do mesmo Código, limitando-se apenas a apresentar um demonstrativo de débito denominado “Cálculo Rápido”.

Aduz, no mais, que a sentença ainda merece ser reformada no que tange à verba honorária posto que, corrigido o débito exequendo ultrapassará a cifra de R$500.000,000, de maneira que a manutenção dos honorários em 10% resultará em uma condenação vultosa, pelo que pleiteia a sua redução ao equivalente a 5%, mediante aplicação do §8o do art.85 do CPC/15 ao caso cos autos.

Contrarrazões no ID. n. 172821264, pelo desprovimento do recurso, requerendo, ainda, a revogação do benefício da gratuidade e a condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial, o autor emitiu em 01.04.2014 em favor do banco embargado a
Cédula de Produto Rural Financeira n. 000412606
(IDs. ns. 62051926 - Pág. 15/17 dos autos executivos), através da qual apelante se comprometeu a pagar ao banco credor, até 24/03/2016, em uma única parcela, o equivalente a 3.850 sacas de 60Kg de soja em grãos, tipo exportação, da safra 2015/2016, correspondentes, à época, ao importe de R$226.422,35.

Na cláusula ENCARGOS FINANCEIROS, as partes convencionaram que, em caso de inadimplência, seriam contabilizados sobre o saldo devedor (a) a Taxa Média da SELIC (TMS), acrescida de 2%; (b) juros de mora de 6% ao ano; e (c) multa de 2% sobre o débito, já acrescido dos encargos anteriores.

Tendo o apelante se tornado inadimplente, o banco credor manejou a execução que, devidamente acrescida dos encargos moratórios ajustados na Cédula exequenda, atingiu em 31/10/2016 R$258.649,19.

O apelante opôs os presentes embargos à execução, os quais foram julgados improcedentes.

Pois bem.-

Da extinção não meritória da execução por inobservância do art.798, I, “b”, do CPC/15
.

Conforme relatado, suscitou o executado embargante a necessidade de extinção não meritória da execução, nos termos dos incisos IV e VI, ambos do art.485 do CPC/15, vez que o banco embargado deixou de instrur a execução com o demonstrativo hígido da evolução do débito, tal como exigido pelo art.798, inciso I, alínea “b”, do mesmo Código.

Todavia, nesse primeiro ponto razão não assiste ao apelante.

Isso porque, conforme se pode depreender do
Demonstrativo da Conta Vinculada
à operação, a evolução do débito é detalhada mês a mês, com a indicação minuciosa dos encargos moratórios previstos para a fase de anormalidade, desde a data do vencimento (24/03/2016) até a data do ajuizamento da execução.

Senão, vejamos (ID. n. 62051926 – Pág. 19):

Sendo assim, não há se falar em extinção da execução em razão da suposta ausência de juntada da memória/demonstrativo da evolução do débito exequendo de que trata a alínea “b” do inciso I do art.798 do CPC/15.

Da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

Consoante relatado, suscitou preliminarmente o apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, haja vista a conclusão pelo resultado de improcedência por ausência de provas acerca das abusividades contratuais suscitadas, sem que lhes fosse oportunizada a produção de prova pericial contábil, tal como requerida na inicial dos embargos.

No entanto, tal arguição não merece a guarida almejada.

Isso porque, em casos tais, nos quais a obrigação assumida deveria ser paga em parcela única, com encargos moratórios preestabelecidos no caso do não adimplemento a tempo e modo, absolutamente

dispensável a produção de prova pericial, posto que o saldo devedor do contrato exequendo pode ser apurado por simples cálculos aritméticos.

Ademais, de acordo com jurisprudência desta Corte, não acarreta cerceamento de defesa a não realização da prova pericial se a parte litigante apresenta embargos à execução cujo cálculo anexo se arrima em questionamentos de direito e que, por uma simples análise do teor da cédula exequenda é possível chegar-se a uma conclusão segura a respeito (RAC n. 0003645-05.2015.8.11.0041).

A prova técnica, dita suprimida, somente teria lugar se, da divergência entre os cálculos apresentados por cada parte, subsistisse uma margem de dúvida razoável, o que não ocorre na hipótese.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO REALIZADO DE ACORDO COM PARÂMETRO FIXADO NO ACÓRDÃO JULGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MATO GROSSO – PERÍCIA JUDICIAL – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE - OFENSA À DECISÃO DO PRÓPRIO TRIBUNAL – COMPENSAÇÃO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO INCIDÊNCIA - MERA IMPUGNAÇÃO A CÁLCULOS – PROCEDIMENTO ROTINEIRO NAS AÇÕES QUE ENVOLVEM COBRANÇA DE VALORES – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – ARTIGOS 80 E 81, AMBOS DO CPC/15 - MULTA DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 – INAPLICÁVEL – SÚMULA 98/STJ - EMBARGOS REJEITADOS - RECURSO DESPROVIDO.
Desnecessária prova pericial quanto os parâmetros e a metodologia para calcular o débito são bastante didáticos e de fácil compreensão, bastando um simples cálculo aritmético para chegar ao valor correto.

[...] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1018573-23.2022.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 23/11/2022, publ. no DJE 25/11/2022)

Diante disso,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.-

Da aplicabilidade do CDC ao caso concreto.

O embargante invoca, ainda, a aplicabilidade da legislação consumerista às causas em que se discute a higidez das Cédulas de Produto Rural.

No entanto, de acordo com a jurisprudência pretoriana, a relação jurídica nessa espécie contratual não é de consumo e sim de fomento da atividade financeira do emitente, classificando-se como uma relação de insumo, a afastar a incidência as normas do CDC. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. INSUMO PARA ATIVIDADE PRODUTIVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. REEXAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1.
A utilização de serviços ou aquisição de produtos com a finalidade de desenvolver a atividade produtiva, caracteriza relação de insumo e afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem acerca da inaplicabilidade do CDC exige a incursão no acervo fático-probatório, prática vedada pelos Enunciados n.o 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 585.749/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/5/2017, DJe de 22/5/2017.)

Da excessividade dos juros e da necessidade de limitação.

Sustenta, ainda, excessividade dos juros contratados, com a consequente necessidade de limitação do referido encargo ao patamar percentual previsto no §3o do art.192 da CF (12% anuais).

No entanto, também aqui o apelo não prospera.

À uma, porque o aludido
§3o do art.192 da CF foi revogado pela Emenda Constitucional n. 40 de 29/05/2003, muito tempo antes da emissão da Cédula exequenda, em 26/06/2015.

À duas, porquanto a
s cédulas de produto rural não estão submetidas ao dirigismo contratual que marca a cédula de crédito rural, prevalecendo a autonomia privada, com a livre estipulação das obrigações recíprocas, o que afasta a incidência das limitações impostas pelo Decreto-lei n. 167/1967 (AgInt no REsp n. 1.505.308/SP). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. JUROS DE MORA. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 1% AO ANO. NÃO INCIDÊNCIA. AUTONOMIA PRIVADA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Há distinção entre a Cédula de Produto Rural e a Cédula de Crédito Rural (esta definida, pelo art. 9o do Decreto-Lei n. 167/1967, como a “promessa de pagamento em dinheiro"”, enquanto aquela é “representativa de promessa de entrega de produtos rurais”, conforme art. 1o da Lei n. 8.929/1994), cumprindo esclarecer que, para o título de crédito tratado neste recurso (CPR-F), vigora o princípio da autonomia privada, de maneira que os juros moratórios não estão limitados à taxa de 1% ao ano. Precedentes. Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.787.427/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/11/2019, DJe de 29/11/2019.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). JUROS DE MORA. AUTONOMIA PRIVADA. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 1% AO ANO. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A CPR é regida pelo princípio da autonomia privada, ao contrário da cédula de crédito rural, de maneira que os juros moratórios não estão limitados à taxa de 1% ao ano. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.569.408/MT, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 1/8/2018.)

Além do mais, verificando os cálculos do embargante, nos quais se funda o arguido excesso de execução ou exorbitância do valor apontado, perceptível que o executado, ora apelante se utiliza de encargos absolutamente diversos daqueles avençados na Cédula exequenda, deixando, por exemplo, de aplicar a
Taxa Média da SELIC (TMS), e a multa moratória de 2%.
Senão, vejamos (ID. n. 172821252 - Pág. 24):

Com isso, a sentença não incorreu em nenhum desacerto no que tange ao mérito dos embargos à execução.

Dos honorários.

Subsidiariamente, o embargante suscita a exorbitância do valor da verba honorária arbitrada em 10% do valor da execução, pelo que pleiteia a sua redução para o equivalente a 5%, mediante a aplicação da §8o do art.85 do CPC/15.

Contudo, nem aqui o apelo prospera.

Isso porque,

conforme cediço,
“a
Corte Especial, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076), sob o rito dos repetitivos, sedimentou entendimento de que ‘apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo’, hipóteses que não se configuram na espécie.”
(AgInt no REsp n. 1.921.927/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

Assim, tendo a verba sido arbitrada na baliza percentual mínima prevista no §2o do art.85 do CPC/15, nada há a alterar.

Da revogação dos benefícios da gratuidade ao apelante.

Por fim, há que ser mantida a concessão da assistência judiciária a apelante, visto que, não obstante alegue o apelado a ausência dos requisitos para sua concessão, não trouxe para os autos nenhuma prova que possa macular a declaração de hipossuficiência constante do ID. n. 172821252 - Pág. 21.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao apelo,
pelo que elevo os honorários de sucumbência, nessa fase recursal, para o equivalente a 15% do valor atualizado da dívida exequenda, na forma do §11 do art.85 do CPC/15, a qual, todavia, fica suspensa na forma do §3o do art.98 do mencionado Código.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023